Tribunal: TJMT
Processo: 1056250-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056250-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HEITOR ANTERO SANTOS - CPF: 049.666.961-35 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DAS MULTAS. SUSPENSÃO DA CNH PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A ausência de notificação válida das infrações de trânsito acarreta a nulidade das multas aplicadas, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e da Súmula 312 do STJ.

2.A anulação das multas implica a exclusão da pontuação do prontuário do condutor e a impossibilidade de suspensão da CNH provisória, salvo a existência de outras infrações impeditivas.

3. A anulação de penalidades administrativas não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e excepcional.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Paulo Heitor Antero Santos
contra sentença proferida pelo
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que julgou
improcedente
a
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra o
DETRAN-MT
.

O recorrente busca a
anulação das multas T191259257 e T191259241
, que resultaram na
suspensão de sua CNH provisória
, alegando
ausência de notificação válida
das infrações, o que teria cerceado seu direito de defesa. Além disso, requer
indenização por danos morais
, sob o argumento de que a suspensão indevida da CNH afetou sua atividade profissional, pois atua como caminhoneiro.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo, afirmando que o recorrente não comprovou que não foi notificado e que a infração grave impedia automaticamente a conversão da CNH provisória em definitiva.

Em sede recursal, o recorrente reforça que não houve notificação válida, o que viola o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do CONTRAN.

O DETRAN-MT, por sua vez, defende a legalidade da suspensão e a presunção de legitimidade do ato administrativo. Quanto ao pedido de indenização, sustenta que não há prova de dano concreto, pois o recorrente não demonstrou prejuízo efetivo.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

I – Da Nulidade das Multas e da Suspensão da CNH

A Administração Pública goza da presunção de legitimidade, mas tal presunção não é absoluta e deve ser afastada quando há indícios de irregularidade.

No caso, o DETRAN-MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações das infrações, conforme exigido pelo art. 281, parágrafo único, II, do CTB e pela Súmula 312 do STJ, que estabelece a necessidade de dupla notificação (autuação e penalidade) para a validade do auto de infração.

A Resolução 918/2022 do CONTRAN reforça que a ausência de notificação torna o ato administrativo nulo. No mesmo sentido, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a falta de notificação válida impede a penalização do condutor, pois configura cerceamento de defesa:

“A impossibilidade de indicar o condutor no prazo administrativo decorreu não de desídia do recorrente, mas da falha do próprio órgão autuador, que não comprovou ter enviado a notificação dentro do prazo legal. O Estado não pode se beneficiar de sua própria omissão para imputar penalidade ao recorrente.”

(TJMT, Processo 1002228-55.2023.8.11.0029, Turma Recursal Cível, julgado em 11/03/2024).

Assim, a ausência de prova de notificação impõe a nulidade das multas e a consequente revogação da penalidade aplicada ao recorrente.

Ademais, o art. 148, §3o, do CTB condiciona a concessão da CNH definitiva à inexistência de infração grave ou gravíssima. Como a fundamentação para a suspensão da CNH do recorrente foi exclusivamente baseada nas infrações anuladas, a restrição à obtenção da CNH definitiva deve ser afastada.

Assim, deve ser determinada a regularização da situação do recorrente, permitindo a obtenção da CNH definitiva, desde que
não haja outras infrações impeditivas
.

II – Da Ausência de Dano Moral

O recorrente pleiteia indenização por danos morais, sustentando que a suspensão de sua CNH gerou prejuízos financeiros e sofrimento emocional, uma vez que exerce a profissão de caminhoneiro e ficou impedido de trabalhar.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha sofrido dano concreto relevante decorrente da suspensão da CNH.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a mera anulação de ato administrativo não implica, por si só, direito à indenização, sendo necessário demonstrar dano efetivo e excepcional.

No caso, o recorrente não juntou documentos que comprovem qualquer perda financeira efetiva, como recibos de fretes cancelados, contratos rescindidos ou extratos bancários demonstrando redução de renda. Tampouco há qualquer elemento nos autos que indique
prejuízo emocional grave
que extrapole os dissabores do cotidiano.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a anulação de penalidades administrativas não gera automaticamente dano moral, salvo se houver prova de consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado:

“A cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente, não gera dano moral in
re

ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado.”

(STJ,
AgInt
no REsp 1.556.589/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
17/10/2019).

O entendimento da Turma Recursal do TJMT também segue essa linha, reconhecendo que a nulidade do ato administrativo e o restabelecimento do direito de dirigir são suficientes para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do dano moral:

“A nulidade do ato administrativo não gera automaticamente indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo de grande monta, o que não se verificou no caso concreto.”

(TJMT, Processo 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira).

Portanto, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação do DETRAN-MT em danos morais, devendo o pedido ser
indeferido
, uma vez que não se constatam lesões relevantes à dignidade ou aos direitos da personalidade do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

apenas
para anular as multas T191259257 e T191259241, reconhecendo sua nulidade por ausência de notificação válida, com a consequente exclusão da pontuação do prontuário do recorrente.

Além disso, determino que o DETRAN-MT regularize sua situação, permitindo a obtenção da CNH definitiva, salvo a existência de outras infrações impeditivas.

Custas e honorários dispensados, nos termos do

art. 55 da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA
CÉ
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025